Tribunal: TJBA
Processo: 8070295-10.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8070295-10.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: VALDELICE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DANILO PESSOA DE SOUZA TAVARES, JOSE OLIVEIRA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBASA. LIGAÇÃO DE ÁGUA. IMÓVEL RESIDENCIAL. COMPROVAÇÃO DA FALHA DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. DANOS MORAIS COMPROVADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O apelo cinge-se ao questionamento
da existência de falha na prestação do serviço de fornecimento de água pela ré e, em caso positivo, se tal falha enseja reparação por danos morais.

2.
A EMBASA, na qualidade de concessionária de serviço público, está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor (CDC). A responsabilidade da concessionária é objetiva, conforme art. 14 do CDC, cabendo à parte ré provar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

3.
A parte autora ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER em face da EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A (EMBASA), pleiteando a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

4.
Assim, se constata a ocorrência de má prestação de serviços, tendo em vista as
provas do desabastecimento na unidade consumidora da parte autora

capaz de ensejar a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais à autora.

4. Para a fixação da indenização por dano moral, o magistrado deve avaliar a natureza e a gravidade do dano, a reputação da vítima, a sua situação familiar e socioeconômica, sem descurar das condições do agente, de modo que o valor arbitrado não se revele tão grande a ponto de constituir fonte de enriquecimento da vítima, e de insolvência do ofensor, nem tão pequeno que se torne inexpressivo, a ponto de não atingir a finalidade punitiva da indenização. Arbitramento em R$ 6.000,00 (seis mil reais), em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso conhecido

e não provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.

8070295-10.2020.8.05.0001

oriundos da 15
ª Vara de Relações de Consumo de Salvador
, tendo como Apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
e Apelada
VALDELICE DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto da Relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

DES. Licia pinto fragoso modesto

relatora